Tribunal: TJES
Processo: 0000864-92.2019.8.08.0060
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Parcelamento do Solo
Data de julgamento: 2023-11-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000864-92.2019.8.08.0060

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE ATILIO VIVACQUA e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PARCELAMENTO IRREGULAR DO SOLO URBANO. AUSÊNCIA DE OBSERVÂNCIA FORMALIDADES LEGAIS. ARTIGO 12 DA LEI FEDERAL 6766/79. CONDENAÇÃO DO PROPRIETÁRIO E DO MUNICÍPIO. RECURSO DO PROPRIETÁRIO. IRREGULARIDADE DO PARCELAMENTO COMPROVADA. ÁREA DE CONSERVAÇÃO DE PROTEÇÃO INTEGRAL. RECURSO DO MUNICÍPIO. PRELIMINAR AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. AFASTADA. INCUMBE AO PODER JUDICIÁRIO CONCRETIZAR A APLICAÇÃO DAS LEIS. ARTIGO 30,VIII DA CF. INCUMBE AO MUNICÍPIO A RESPONSABILIDADE OBJETIVA DE REGULARIZAR A OCUPAÇÃO DA ÁREA IRREGULARMENTE LOTEADA. RECURSO DO MUNICÍPIO PARCIALMENTE PROVIDO APENAS PARA RECONHECER A SUA CONDIÇÃO DE DEVEDOR RESERVA.

1. Restou devidamente comprovada a irregularidade do parcelamento do solo para fins de loteamento, eis que realizado em Zona de Amortecimento do Monumento Natural Estadual Serra das Torres - MONAST, unidade de conservação de proteção integral.

2. O conteúdo documental anexado, o Auto de Infração nº 11838 e Termo de Embargo/ Interdição de igual número revelam que foram também identificadas diversas edificações concluídas e habitadas e outras de temporadas, além de lotes diversos lotes demarcados e comprovam que não foram observados os requisitos previstos no artigo 12, da Lei Federal nº 6.766/79, a qual dispõe sobre o parcelamento do solo e dá outras providências

3. Ao Poder Judiciário incumbe o pleno exercício da função jurisdicional de concretizar a aplicação das Leis, de modo que a pretensão recursal ora analisada visa, em verdade, afrontar o princípio da inafastabilidade da Jurisdição (art. 5º, XXXV, da CF).

4. Por força do artigo 30, VIII da CF e também da Lei 6766/79, incumbe a Municipalidade a responsabilidade objetiva de regularizar a ocupação da área irregularmente loteada, sobretudo a fim de garantir a preservação do meio ambiente afetado pelo loteamento.

5. Deve ser esclarecido que, nos termos da jurisprudência do C. STJ, o Município assume a posição de devedor-reserva, já que a execução deverá recair sobre ele apenas em caráter subsidiário, de modo a não premiar o coobrigado privado que, enquanto beneficiário direto da ilegalidade, deve ser acionado primeiramente.

6. Recurso de Manoel da Câmara Mendes improvido. Recurso Município parcialmente provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Colenda Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em, à unanimidade,
conhecer e negar provimento ao recurso de
Manoel da Câmara Mendes e dar parcial provimento ao recurso do Município de Atilio Vivacqua
, nos termos do voto da Relatora.

Vitória-ES, 21 de novembro de 2023.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso de Manoel da Camara Mendes e dar parcial provimento ao recurso do Município de Atilio Vivacqua, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANSELMO LAGHI LARANJA - Vogal / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANSELMO LAGHI LARANJA (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÕES CÍVEIS Nº 0000864-92.2019.8.08.0060

APELANTE(S): MUNICÍPIO DE ATÍLIO VIVACQUA E MANOEL DA CAMARA MENDES

APELADO(S): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado, cuidam-se de APELAÇÃO CÍVEL interpostos por MUNICÍPIO DE ATÍLIO VIVACQUA E MANOEL DA CAMARA MENDES em face da r. sentença proferida às fls. 144/145 pelo juízo da Vara Única da Comarca de Atílio Vivacqua que julgou procedente o pedido autoral para condenar os Requeridos MUNICÍPIO DE ATÍLIO VIVACQUA E MANOEL DA CAMARA MENDES nas obrigações de fazer consistentes na indenização dos prejuízos de todos os adquirentes dos imóveis alienados, cujo valor será apurado em liquidação individual, bem como na restauração do estado primitivo do imóvel, com a retirada de todos os vestígios do parcelamento irregular, esta última a ser cumprida em 180 dias, sob pena de multa diária de R$1.000,00 (mil reais). Condenou ainda o Requerido Manoel da Câmara Mendes na obrigação de fazer consistente na proibição de alienação ou cessão, a qualquer título, de imóveis situados no Monumento Natural Serra das Torres, neste Município e de realizar parcelamento do solo sem observância das formalidades legais.

Passo ao exame dos recursos em separado.

APELAÇÃO DE MANOEL DA CÂMARA MENDES

O Apelante MANOEL DA CAMARA MENDES pugna pela reforma da sentença, argumentando, em apertada síntese, que não merece prosperar a ilegalidade do parcelamento do solo, haja vista situado dentro da área maior. Afirma que, enquanto na qualidade de proprietário legal, está autorizado a explorar a sua terra, com o local e na proporção que achar conveniente, mas dentro dos ditames legais.

Alega que se praticou o ato descrito na inicial, o fez em locais permitidos, nos termos do contrato e da planta do imóvel, de modo que não se afigura justo a imposição das penalidades constantes dos autos.

Pois bem, após exame dos autos, bem como de todo substrato documental apresentado, concluo que não merece acolhida os argumentos dispendidos nas razões recursais do Apelante Manoel da Câmara Mendes, na medida que não são capazes de modificar o entendimento exarado na r. sentença recorrida, sobretudo porque restou devidamente comprovada a irregularidade do parcelamento do solo para fins de loteamento, eis que realizado em Zona de Amortecimento do Monumento Natural Estadual Serra das Torres - MONAST, unidade de conservação de proteção integral.

Registre-se que basta o exame do Auto de Infração nº 11838 e Termo de Embargo/ Interdição de igual número para que se constate que foram também identificadas diversas edificações concluídas e habitadas e outras de temporadas, além de diversos lotes demarcados.

O conteúdo documental anexado aos autos é suficiente a demonstrar que não foram observados os requisitos previstos no artigo 12, da Lei Federal nº 6.766/79, a qual dispõe sobre o parcelamento do solo e dá outras providências.

Verifica-se outrossim, conforme bem salientado pela douta Procuradora de Justiça Cível em parecer constante do id 6378896,
“(...) o Apelante sequer consultou ou solicitou anuência ao Órgão gestor da Unidade de Conservação sobre a viabilidade de instalação de um loteamento no local, conforme apregoa a Resolução CONSEMA nº 002/13. (...)"

Desta feita, as alegações do apelante não são capazes de afastar a sua responsabilidade como proprietário do imóvel, já que comprovada documentalmente pelo Ministério Público a realização do parcelamento do solo de modo irregular, em área que não era autorizado o parcelamento, e sem a observância das exigências legais previstas na Lei nº 6.766/79.

Ante o exposto, deve ser negado provimento ao recurso de apelação interposto por MANOEL DA CÂMARA MENDES.

APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ATÍLIO VIVÁCQUA

DA PRELIMINAR – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR

O MUNICÍPIO DE ATÍLIO VIVACQUA, suscita preliminar de ausência de interesse de agir em relação ao Município, ao argumento de que não poderia o Judiciário, na tutela dos interesses difusos, imiscuir-se nas funções do Executivo, sob pena de violação ao princípio da harmonia e independência dos Poderes, encartado no artigo 2º da Constituição da República. Registra que para que o Município possa executar as obras de infraestrutura no loteamento é necessária uma Lei autorizando o Executivo a assim proceder.

Não merecem prosperar as alegações do Município Apelante, na medida que, conforme é cediço, ao Poder Judiciário incumbe o pleno exercício da função jurisdicional de concretizar a aplicação das Leis, de modo que a pretensão recursal ora analisada visa, em verdade, afrontar o princípio da inafastabilidade da Jurisdição (art. 5º, XXXV, da CF).

Outrossim, rejeito as alegações do Ente Municipal apelante, haja vista que por força do artigo 30, VIII da CF e também da Lei 6766/79, incumbe a Municipalidade a responsabilidade objetiva de regularizar a ocupação da área irregularmente loteada, sobretudo a fim de garantir a preservação do meio ambiente afetado pelo loteamento.

Acerca do tema,
“O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que o ente federado tem o dever de fiscalizar e preservar o meio ambiente e combater a poluição (Constituição Federal, art. 23, VI, e art. 3º da Lei 6.938/1981), podendo sua omissão ser interpretada como causa indireta do dano (poluidor indireto), o que enseja sua responsabilidade objetiva.
Precedentes: AgRg no REsp 1.286.142/SC, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 28/2/2013; AgRg no Ag 822.764/MG, Rel. Ministro José Delgado, Primeira Turma, DJ 2/8/2007; REsp 604.725/PR, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJ 22/8/2005. (AREsp n. 1.678.232/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 6/4/2021, DJe de 16/8/2021.)

Assim, não assiste razão ao Município quando busca afastar a sua responsabilidade pelo loteamento irregular que causou danos ao meio ambiente.

Desse modo, rejeito a preliminar.

É como voto.

DO MÉRITO RECURSAL

Conforme apresentado, a Constituição da República, em seu artigo 30, inciso VIII, atribui expressamente ao Município a competência para promover o ordenamento territorial, mediante planejamento e controle do uso, do parcelamento e da ocupação do solo urbano.

No mesmo sentido também dispõe a Lei Federal nº 6.766/79, de onde se conclui que o Município possui o poder-dever de fiscalização e regularização do loteamento irregular.

Assim, correta a condenação do ente Municipal, face a sua responsabilidade objetiva solidária decorrente da omissão no seu dever de fiscalização.

No entanto, deve ser esclarecido que, nos termos da jurisprudência do C. STJ, o Município assume a posição de "devedor-reserva", já que a execução deverá recair sobre ele apenas em
caráter subsidiário
, de modo a não premiar o coobrigado privado que, enquanto beneficiário direto da ilegalidade, deve ser acionado primeiramente.

Acerca do tema, confira-se os seguintes arestos do Tribunal da Cidadania:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282/STF. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DANO AMBIENTAL. PARCELAMENTO IRREGULAR DO SOLO URBANO. RESPONSABILIDADE DO ESTADO. REGIME JURÍDICO DE IMPUTAÇÃO OBJETIVA, SOLIDÁRIA E ILIMITADA, MAS DE EXECUÇÃO SUBSIDIÁRIA. REVISÃO DOS REQUISITOS DA RESPONSABILIDADE CIVIL. NEXO DE CAUSALIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ.

1. Não foi apreciada pelo acórdão recorrido a alegada ofensa ao art. 267, VI, do CPC/1973. Dessa forma, não se observou o requisito do prequestionamento quanto a esse ponto, em que incide, por analogia, o óbice da Súmula 282/STF.

2. Nos termos do art. 942, in fine, do Código Civil, o Município também responde pelo dano ambiental-urbanístico causado por particular que procede a parcelamento irregular do solo contando com a inércia ou descaso estatal.
Trata-se de responsabilidade civil objetiva, solidária e ilimitada, mas de execução subsidiária (posição de devedor-reserva, com "ordem ou benefício de preferência", o que não é o mesmo que "benefício-divisão"), vedada, assim, a sua convocação per saltum, pois do contrário se premiaria o coobrigado privado, beneficiário direto da ilegalidade.

3. A revisão dos requisitos ensejadores da responsabilidade civil do Estado, na hipótese dos autos, demanda reexame do acervo fático-probatório coligido, o que é inviável em Recurso Especial, nos termos da Súmula 7/STJ.

4. Recurso Especial não conhecido.

(REsp n. 1.635.457/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 6/12/2016, DJe de 26/8/2020.)

ADMINISTRATIVO. LOTEAMENTO IRREGULAR. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DO MUNICÍPIO. 1. O acórdão recorrido reconheceu: "Portanto, na hipótese de não serem realizadas pelo loteador as obras de infraestrutura urbana básica, cabe ao Município, subsidiariamente, a sua execução, com direito de regresso frente ao responsável direto pelo parcelamento do solo (loteador), para ressarcimento das despesas efetuadas."
(fl. 398, e-STJ). Considerou tratar-se de "responsabilidade subsidiária do ente municipal" (fl. 398, e-STJ).

2. Com efeito, a decisão do Tribunal a quo está em consonância com o entendimento atual e dominante do STJ de que a responsabilidade civil do Município é de imputação solidária, mas a execução é subsidiária, isto é, o Município responde somente nas hipóteses em que o loteador não possa fazê-lo como, por exemplo, quando o loteador não for encontrado. 3. Recurso Especial não provido.
(REsp n. 1.736.397/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 8/11/2018, DJe de 17/12/2018.)

Portanto, deve ser condenado o Município Apelante enquanto devedor-reserva, de modo que apenas após esgotadas as formas de cumprimento das prestações impostas ao proprietário da terra, é que deverá o Município ser acionado.

Diante do exposto, CONHEÇO dos recursos para, no mérito, NEGAR PROVIMENTO ao recurso de MANOEL DA CÂMARA MENDES e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso do Município de Atílio Vivacqua a fim de reconhecer a sua condição de “devedor-reserva” de modo a ser acionado em caráter subsidiário, após esgotadas as formas de cumprimento das prestações impostas ao proprietário, ser acionado a ressarcir os prejuízos dos adquirentes dos imóveis, bem como a implantar as soluções necessárias a restaurar o estado primitivo do imóvel.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão do dia 21.11.2023

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar a Relatora